Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736378-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE COMPROVADA. SÚMULA 74 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o enunciado da Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do adolescente em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor. 2. Impossível a absolvição do apelante pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que ele praticou o crime de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Assevera, para tanto, a inidoneidade do reconhecimento da menoridade do adolescente apta a assegurar a configuração do crime de corrupção de menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir, quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTO APTO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. 2. A menoridade do adolescente J W A O ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), constando, inclusive, seus números de RG e CPF, filiação, data de nascimento e naturalidade, sendo referido documento hábil a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ. 3. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019). 4. A menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 (HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.933.859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/11/2021.) No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 2013706, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012